Tribunal: STF
Processo: RHC 243203
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 902.084/GO, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado a 22 anos, 7 meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENABASE. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena- base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 9/10/2020). 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: A pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, o que gera um constrangimento ilegal. 



    Em razão disso, requer o provimento do recurso, determinando que a pena-base seja aplicada de forma proporcional e justa, respeitando o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, sendo aplicado a pena-base próximo ao mínimo legal. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Registre-se, a propósito, trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    No caso, acerca da dosimetria da pena, o Tribunal de origem manteve a que foi estabelecida pela sentença condenatória nos seguintes termos (e-STJ fls. 57/58): 



    Na primeira fase de dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. 



    Culpabilidade: deve servir como elemento de aferição do grau de reprovabilidade da conduta do agente. No caso, não vislumbro desvalorização superior que aquela já ponderada pelo legislador ao definir a tipificação legal; Antecedentes: o réu é portador de maus antecedentes, todavia também é reincidente. 



    Assim para evitar o bis in idem, deixo para valorar na segunda fase da dosimetria; Conduta Social: não há elementos suficientes para valorar sua conduta, devendo esta ser tida como satisfatória; Personalidade: não há nos autos elementos suficientes para se aferir acerca desta circunstância judicial, o que, segundo moderna e mais abalizada doutrina penal, só deve ser aferível por intermédio de critérios técnico-científicos que extrapolam ao domínio cognoscível do juiz, razão pela qual deixo de avaliar esta circunstância tendo-a como favorável ao réu; Motivos: os motivos não restaram demonstrados nos presentes autos, sendo desconhecidos, eis que os considero normais ao delito; Circunstâncias: as circunstâncias ultrapassam a normalidade do delito, todavia, deixo de considerar nessa fase, por constituir circunstâncias agravantes e qualificadoras, sob pena de bis in idem; Consequências: as consequências ultrapassam a normalidade do delito, eis que a vítima era pessoa bem quista pela sociedade jaraguense, o que causou intensa comoção na sociedade, bem como pelo sofrimento causado à família, especialmente aos pais, que perderam filho em tenra idade e com um futuro promissor; Comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para o evento delituoso. 



    Assim, tendo em vista as circunstâncias judiciais, aumento a pena em 2/6 (dois sextos) conforme jurisprudência a qual me filio e fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão. 



    Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes e presentes as circunstâncias agravantes da reincidência, em razão da execução penal nº 993204-63 que foi extinta em 2018, do cometimento do crime que causou perigo comum e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, estes reconhecidos pelo Conselho de Sentença, previstas respectivamente no art. 61, I, II, “c” e “d” do CP. 



    Ressalto que conforme jurisprudência dominante a qual me filio, é possível utilizar as demais qualificadoras do delito como circunstâncias agravantes, quando ante a sua pluralidade uma já caracteriza o crime qualificado. 



    Assim, majoro a pena em 3/6 (três sextos) e fixo a pena intermediária em 22 (vinte e dois),07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. 



    Quanto à terceira fase da dosimetria da pena, observo que ausentes causas de diminuição e aumento, e torno a pena definitiva no importe de 22 (vinte e dois), 07(sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. 



    [...] na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. 



    Ademais, rememoro que não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 



    Assim, acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas neste último caso que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade, como ocorreu in casu. 



    […]



    Assim, não vislumbro na espécie ilegalidade flagrante apta a ensejar o redimensionamento da pena por esta instância extraordinária. 



    Outrossim, quanto ao aumento em razão das agravantes, tal pleito consta apenas do pedido do habeas corpus, sem nenhuma fundamentação a respeito da tese, de modo que não há como conhecê-la. 



    Observa-se que a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente